Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-43.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802753-43.2019.8.14.0040

APELANTE: MARCELO FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração. acórdão que deu provimento ao apelo do embargado. condenação do ente municipal em danos morais. erro de fato. configurado. desprovimento da apelação cível. embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra
MARCELO FERREIRA OLIVEIRA
, para corrigir alegado “erro de fato” e omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se há “erro de fato” por premissa equivocada, pois, o embargante assegura que o embargado não chegou a ser preso, ou, omissão quanto a Tese
de “ausência de provas quanto ao fato de somente o Ente Público ter sido o causador do bloqueio de valores e expedição do Mandado de Prisão”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

4. Possibilidade de análise do erro de fato. Esta Egrégia Corte Estadual possui entendimento de que, com base na
doutrina e a jurisprudência das Cortes Superior, dentre as hipóteses em que é possível a atribuição dos efeitos modificativos, está a existência de premissa equivocada, com base em erro que tenha influído decisivamente para o resultado do julgamento.

5.
Verifica-se no acórdão recorrido, que os Danos Morais foram deferidos partindo da seguinte premissa: “
os danos sofridos pelo Apelado (prisão/cerceamento da sua liberdade)
estão diretamente ligados a conduta dos Agentes Municipais, que não tomaram as devidas precauções ao efetuarem o desconto em folha, restando caracterizado o Nexo Causal e, consequentemente, o dever de indenizar
”.

6. Os Danos Morais só foram deferidos pela premissa de “prisão/cerceamento da liberdade”, pois, a simples expedição do mandado não caracteriza, por si só, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

7. Conforme bem observado na decisão embargada, é indiscutível que o Ente Municipal não adotou
as devidas precauções ao efetuar o desconto em folha
, situação que ensejou o mandado de prisão do embargado, contudo, reanalisando o conjunto probatório, verifica-se que, em que pese ter sido anexado o Mandado de Prisão, não há prova quanto a realização da “prisão/cerceamento da liberdade” do embargado (motivo que ensejou o deferimento do pedido), cujo ônus competia ao embargado.

8. Registra-se que o embargado, na origem, concordou com o julgamento antecipado da lide.

9. Erro de fato. Configurado. Necessidade de
desprovimento do Apelo e manutenção da sentença de improcedência dos Danos Morais.

10.
A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

11. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para reconhecer o erro de fato e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo embargado,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, artigos
1.022
e
1.026, §2º;

CF/88
, artigo

37, §6º
e
CPC/15
, artigo
373
, inciso
I.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
TJPA
– Apelação / Remessa Necessária –
Nº 0008646-21.2007.8.14.0301
– Relator(a):
NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª
Turma de Direito Público – Julgado em
12/08/2019
) e (
TJPA
– Apelação Cível –
Nº 0040999-02.2000.8.14.0301
– Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
18/06/2018
) e,
(
TJ-MS
- Apelação Cível:
0808751-95.2021 .8.12.0001
Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento:
25/04/2024, 3ª
Câmara Cível, Data de Publicação:
29/04/2024
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0802753-43.2019.8.14.0040 - PJE
)
opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARCELO FERREIRA OLIVEIRA, para corrigir alegada omissão e “erro de fato” no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, os danos sofridos pelo Apelado (prisão/cerceamento da sua liberdade) estão diretamente ligados a conduta dos Agentes Municipais, que não tomaram as devidas precauções ao efetuarem o desconto em folha, restando caracterizado o Nexo Causal e, consequentemente, o dever de indenizar. (...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reconhecer o Direito à indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como, condenar o Apelado ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Ente Municipal alega “erro de fato”, pois, a Turma julgadora levou em consideração premissa equivocada ou fato inexistente como existente. Afirma que o Dano Moral foi deferido partindo da premissa de que o embargado foi preso em razão da conduta dos Agentes Municipais, contudo, em pese ter havido mandado de prisão, assegura que não foi consumado seu encarceramento.

Defende ainda omissão quanto a Tese de “ausência de provas quanto ao fato de somente o Ente Público ter sido o causador do bloqueio de valores e expedição do Mandado de Prisão”, pois, em casos de decretação da prisão, em razão do não pagamento de pensão alimentícia, antes que seja decretada, deve o alimentante, obrigatoriamente, ser comunicado para realizar o pagamento voluntário.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento da matéria.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há “erro de fato” por premissa equivocada, pois, o embargante assegura que o embargado não chegou a ser preso, ou, omissão quanto a Tese
de “ausência de provas quanto ao fato de somente o Ente Público ter sido o causador do bloqueio de valores e expedição do Mandado de Prisão”.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar
obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto a possibilidade de análise do erro de fato, esta Egrégia Corte Estadual possui entendimento de que, com base na
doutrina e a jurisprudência das Cortes Superior, dentre as hipóteses em que é possível a atribuição dos efeitos modificativos, está a existência de premissa equivocada, com base em erro que tenha influído decisivamente para o resultado do julgamento, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CORREÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INCABIVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É admitido o uso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
.2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento vinculante dos Recursos Extraordinários 705.140 (Tema 308) e 596.478 (Tema 191), pela sistemática da repercussão geral, restou fixada a tese de que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade da contratação de pessoal pela Administração são o direito ao FGTS e ao saldo de salário. Deste modo, indevida a condenação ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional.3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0008646-21.2007.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.1- O acórdão embargado deu provimento em parte ao apelo do IGEPREV apenas para excluir a sua condenação ao pagamento das custas processuais, no mais, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança em favor de impetrante para condenar a autoridade coatora à revisão e atualização do pagamento do benefício da pensão da impetrante conforme a remuneração do servidor da ativa, de mesmo cargo;
2- Dentre as hipóteses em que é possível a atribuição dos efeitos infringentes, está a existência de premissa equivocada, com base em erro de fato que tenha influído decisivamente para o resultado do julgamento, como ocorre no caso em questão
;3- A informação sobre o óbito da impetrante somente chegou ao conhecimento desta Corte por meio dos Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV, sendo a c. 1ª Turma de Direito Público, por ocasião da prolação do acórdão embargado, induzida em erro pelo silêncio dos herdeiros da impetrante, bem como da sua patrona;4- A ação mandamental é de natureza personalíssima, portanto, intransmissível, de modo que o falecimento da impetrante tem o condão de extinguir o Mandado de Segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão;5- O Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do Mandado de Segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias.6- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0040999-02.2000.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/06/2018).

Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que os Danos Morais foram deferidos partindo da seguinte premissa: “
os danos sofridos pelo Apelado (prisão/cerceamento da sua liberdade)
estão diretamente ligados a conduta dos Agentes Municipais, que não tomaram as devidas precauções ao efetuarem o desconto em folha, restando caracterizado o Nexo Causal e, consequentemente, o dever de indenizar”.

Deste modo, os Danos Morais só foram deferidos pela premissa de “prisão/cerceamento da liberdade”, pois, a simples expedição do mandado não caracteriza, por si só, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, conforme entendimento jurisprudencial (
TJ-MS
- Apelação Cível:
0808751-95.2021 .8.12.0001
Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento:
25/04/2024, 3ª
Câmara Cível, Data de Publicação:
29/04/2024
).

Conforme bem observado na decisão embargada, é indiscutível que o Ente Municipal não adotou as devidas precauções ao efetuar o desconto em folha, situação que ensejou o mandado de prisão do embargado, contudo, reanalisando o conjunto probatório, verifica-se que, em que pese ter sido anexado o Mandado de Prisão, não há prova quanto a realização da “prisão/cerceamento da liberdade” do embargado (motivo que ensejou o deferimento do pedido), cujo ônus competia ao embargado (artigo 373, inciso I, do CPC/15) devendo ser afastado o dever de indenizar (artigo 37, §6º, da Constituição Federal).

Inclusive, verifica-se nas razões da Apelação que o próprio Apelante, ora embargado, afirma que: “para se livrar da prisão, firmou acordo com a exequente pagando os mais de 15 mil reais executados” (ID n.º 5414939 - Pág. 2).

Constatou-se ainda, que o embargado
, na origem, concordou com o julgamento antecipado da lide (ID n.º
5414934 - Pág. 1).

Deste modo, havendo a
existência de premissa equivocada, cujo erro influiu decisivamente para o resultado do julgamento, os aclaratórios devem ser acolhidos, para que haja a reforma do acórdão recorrido, com o desprovimento do Apelo e manutenção da sentença de improcedência dos Danos Morais.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para reconhecer o erro de fato e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo embargado,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025